Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-83.2021.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000914-83.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), EDIMILSON PEREIRA MAGALHAES - CPF: 704.651.181-00 (IMPETRANTE), JUIZO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança no.:

1000914-83.2021.8.11.9005

Impetrante:

Edimilson Pereira Magalhães

Impetrado:

Segundo Juizado Especial de Cuiabá

Autoridade Coatora:

Exmo. Sr. Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira

Litisconsorte:

Banco C6 S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data da Sessão:

02/05/2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE – PEDIDO DE LIBERAÇÃO - SEGURANÇA DENEGADA.

Não merece reforma a decisão do magistrado que não concedeu a liminar lastreada apenas em alegações unilaterais da parte impetrante, sem ao menos o contraditório ter sido instalado no feito de origem, sob pena de eventual irreversibilidade da medida, o que não se permite, não existindo prejuízo algum, como bloqueio para melhores esclarecimentos a serem decididos no momento oportuno da sentença e após o contraditório.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de mandado de segurança aviado por
EDIMILSON PEREIRA DE MAGALHÃES,
noticiando que o impetrado magistrado do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá, teria negado liminar de liberação do saldo remanescente em sua conta corrente, mesmo este tendo sido vítima de fraudes, aduzindo pela ilegalidade da medida, que está lhe causando prejuízos, com suas contas sendo impedidas de serem pagas e ainda, a não poder se utilizar do saldo remanescente existente, após a fraude perpetrada em sua conta perante o BANCO C6 S/A, sob o número 336, Agência 0001, conta corrente 2588316-0, em data de 15/09/2021, no importe de R$ 10.034,90 que teria ocasionado o bloqueio de sua conta corrente, restando ainda saldo positivo no importe de R$ 10.683,71, sendo que, no dia da fraude o mesmo teria o saldo total em sua conta no importe de R$ 20.778,61. Aduz ainda que acionou o banco, trazendo um protocolo sob o número 202117847754, tendo ainda registrado BO sob o número 2021238582.

Requereu a concessão da liminar pela liberação a seu favor do saldo remanescente em sua conta corrente e / ou alternativamente que seja efetivada a transferência de tais valores para outra conta a pertencer ao próprio autor.

A liminar foi negada no ID n° 112364987.

A autoridade coatora prestou informações, estando as mesmas encartadas no evento no 114128998.

O Litisconsorte não se manifestou conforme certidão de ID n° 122706475.

O Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão pela sua não intervenção ante a ausência de interesse.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança Impetrado por Edimilson Pereira de Magalhães contra a seguinte decisão abaixo transcrita:

“Vistos, etc.

Trata-se de “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA
”, ajuizada por
EDIMILSON PEREIRA MAGALHÃES
em face de
C6 BANK,
ambos devidamente qualificados na inicial.

A parte promovente, alega em síntese que, é correntista do Banco C6 S/A e possui o cartão de débito Mastercard no 2307 4477 1002 9579, vinculado a sua conta corrente de no 2588316-0, agência 0001.

Sustenta que foram realizadas diversas compras por meio do cartão de crédito supramencionado, sem o conhecimento e anuência do requerente, as quais foram posteriormente contestadas, e os valores foram estornados parcialmente.

Na oportunidade relata, que “Foram realizadas diversas compras, em valores variados, conforme extrato da conta corrente anexa, sendo a maioria delas estornada, quando o Banco réu identificou a atividade estranha na conta do autor, entretanto, as duas primeiras compras totalizando R$ 10.034,90 (dez mil e trinta e quatro reais e noventa centavos), foram concluídas e descontadas da conta corrente do autor”.

Assevera que, embora tenha efetuado diversas reclamações administrativas visando o desbloqueio da conta e liberação dos valores, não obteve êxito até a data do ajuizamento da presente demanda.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte promovente, dentre outras alegações e providências, requer liminarmente:

“(...)

a) O deferimento da medida cautelar de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, inaudita altera parte, para que seja determinado ao Banco-Réu a imediata liberação do valor constante na conta corrente do Requerente - R$ 10.683,71(dez mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), ou, ainda, que seja feita a transferência do valor para conta de outro banco em nome do autor, conta esta que deve ser a seguinte: Agência 3276, Conta 22120-0, Operacao 001, Caixa econômica federal - conta corrente, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo, sem prejuízo da reparação moral;

(...)”.

É o que merece ser relatado. DECIDO.

Inicialmente, observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a requerida pelas partes autoras. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei n.o 9.099/95.

Assim, verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei n.o 8.078/90, dispõe que:

“Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1o A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

§ 2o A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil).

§ 3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.

§ 4o O juiz poderá, na hipótese do § 3o ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 5o Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial”.

Por sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, que:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Aliado a essas normas, o ENUNCIADO n.o 26, do FONAJE:
“São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”
(nova redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC).

In casu, da análise das razões expostas e dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a antecipação de tutela específica se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária.

E isso porque, não obstante a aparente relevância do fundamento invocado, as alegações estão alicerçadas em informações unilaterais da parte autora, o que torna temerária a concessão, de plano, da providência reclamada. Prudente, pois, o aguardo da formação do contraditório e da dilação probatória.

Embora o perigo de dano seja presumível ante a retenção da conta e do numerário, em razão da impossibilidade de movimentação da conta corrente, não se verifica o preenchimento do primeiro requisito para a concessão da medida de urgência.

O bloqueio de movimentação de conta bancária por parte do banco é conduta que se infere no seu dever de vigilância e segurança, estando amparado no princípio de segurança do sistema financeiro nacional e na teleologia da Lei n. 9.613/98, pena do contrário responder por operações finalizadas que venham a não ser reconhecidas pelo correntista.

Nesses casos, portanto, somente haverá ilicitude na conduta da instituição financeira, caso, oportunizada a apresentar as razões e provas que motivaram o bloqueio da conta e valores nela existentes, verifique-se inexistir qualquer justificativa plausível para a realização do bloqueio.

Em se tratando de alegação de bloqueio indevido, no entanto ressalvadas situações excepcionais é conveniente aguardar a instrução probatória, uma vez que não se sabe ao certo em que circunstância se deram as operações consideradas indevidas.

Nesse sentido:

TUTELA DE URGÊNCIA PARA REATIVAÇÃO DE CONTA CORRENTE BLOQUEADA HÁ MAIS DE 60 DIAS - Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC nesta fase de cognição sumária - Necessidade de prévia instauração do contraditório - Urgência ainda não demonstrada - Prudente a decisão de determinar a apreciação da questão após a oportunidade da resposta - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-SP - AI: 20305972020208260000 SP 2030597-20.2020.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 24/03/2020, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO DA CONTA CORRENTE DA AUTORA E DOS VALORES NELA EXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. A tutela provisória de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Agravo de instrumento não provido. (TJPR - 15a C.Cível - 0032039-68.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 28.08.2019)

(TJ-PR - AI: 00320396820198160000 PR 0032039-68.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 28/08/2019, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2019)

Ademais, após a resposta do requerido, com os elementos probatórios documentais que trouxer ou não, este magistrado estará em melhores condições de verificar a pertinência das afirmações da requerente, não podendo exigir que decida “no escuro”, por presunção ou sem elementos probatórios suficientes.

A medida antecipatória, por seu caráter provisório, exige também que o provimento seja reversível. Na espécie, entretanto, uma vez desbloqueada a conta e disponibilizado o dinheiro, a medida seria de difícil reversão.

Posto isso, não vislumbrando a necessária verossimilhança das alegações nesta etapa procedimental, de sorte a não preencher os requisitos legais permissivos, impossível a concessão da tutela antecipatória.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
a tutela de urgência pretendida.

Ainda, antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6.o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor,
inverto
o ônus da prova, atribuindo às partes promovidas esse encargo.

Citem-se.

Intimem-se
.

Aguarde-se
audiência de conciliação.

Cumpra-se
, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito “

Apesar de num primeiro momento causar espécie, a decisão que nega a liberação de conta em favor do autor, com numerários que o mesmo diz serem dele, fato é que o autor apenas traz aos autos principais a alusão de que teria ocorrido o bloqueio de sua conta, sendo que, não demonstra de forma clara se houve ou não o bloqueio.

Ademais, o mesmo ainda traz apenas um protocolo que indica, que supostamente teria tratado do bloqueio com a empresa reclamada, sem se saber ao certo da real indicação desse protocolo, bem como, do teor da demanda ali tratada, isso sem falar que ainda indica que teria confeccionado um BOLETIM DE OCORRÊNCIA, mas não encontrado esse boletim de ocorrência no feito de origem.

Aí surge o dilema: “Liberar a conta e dinheiro apenas nas alegações preliminares do autor ou não liberar”, de onde o magistrado de origem optou por não liberar exatamente por não saber os motivos do suposto bloqueio da conta (digo suposto por não ter certeza desse bloqueio).

Não se sabe aqui neste momento se possa existir eventual ordem de bloqueio da conta do mesmo, por via judicial, não se sabe se o banco detectou que a conta é utilizada para a prática de fraudes (apesar do mesmo dizer que é vítima de fraude), sendo que, atualmente muitas contas têm sido utilizadas e emprestadas a terceiros para a prática de fraudes, por isso a averiguação do banco.

Ora se pede a liberação da conta e valores, e, alternativamente a transferência de tais valores a outra conta a pertencer ao autor, sendo que, em ambas os mesmos problemas se encontram e esbarram na segurança jurídica inicial a autorizar a concessão da medida liminar, sem ao menos o contraditório do banco reclamado.

Não se está aqui a acusar o autor de qualquer fraude, porém, tais pontos são cruciais de interesse de análise do magistrado, a lhe autorizar ou não a conceder uma medida satisfativa, de onde, existentes as dúvidas, a medida liminar ficar desautorizada, sendo apenas mera cautela deste relator, visto que, durante este ano já enfrentou a matéria idêntica de contas utilizadas para fraudes e transferências, bloqueadas e com inquérito policial instaurado exatamente para os esclarecimentos, sendo que, diante dessa modalidade de prática estar muito em evidencia atualmente, apenas, em momento prefacial, entendo que a medida liminar se mostra como indevida, justamente pelas dúvidas aqui suscitadas.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, para manter a decisão objurgada proferida pelo magistrado
a quo
nos autos do processo originário, ante a ausência de direito líquido e certo ou teratologia da decisão objurgada.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

Comunique-se ao magistrado acerca da presente decisão.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022